Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS – RICMS/DF. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS/DF) dispõe que, aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, é concedido regime especial no recolhimento do ICMS.
2. O art. 320-E do mesmo Decreto apresenta restrições para as empresas com atividade econômica de frigoríficos/abatedouros no tocante à apuração do ICMS de acordo com o regime especial previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997. Essas exceções somente são aplicadas para atividade de abate.
3. Deve prevalecer sentença judicial transitada em julgado que resguardou o enquadramento da pessoa jurídica no regime especial de apuração para recolhimento de ICMS, por força do princípio da segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.